Tribunal: TJES
Processo: 5007257-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007257-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DEJANIRA NEVES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/20
2
3

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007257-81.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA DEJANIRA NEVES DE JESUS

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. PARTE AUTORA QUE ALEGA DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. ASSINATURA SEMELHANTE COM OS DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que seu benefício previdenciário estava sofrendo descontos sem a sua anuência e que constatou se tratar de um
“Empréstimo sobre a RMC”
e que nunca anuiu sobre tais descontos.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, em ID 4164439, sustenta que a r. sentença deve ser reformada considerando que a autora faz jus ao ressarcimento dos valores e ao dano moral e que o banco requerido não deteve a cautela necessária na entrega e que a r. sentença não reprimiu os atos cometidos pelo banco requerido com o devido rigor.

Inicialmente verifico que o presente recurso não merece prosperar e que a r. sentença não merece reformas.

Da análise dos autos verifico que não há qualquer irregularidade na sentença de piso considerando que os documentos anexados aos autos comprovam que a parte autora assinou o termo de adesão autorizando o desconto em sua folha de pagamento (ID 4164027) e tal assinatura demonstra evidente semelhança com a procuração (ID 4164001) e declaração de hipossuficiência da autora (ID 4164002).

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO ASSINADO - DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A assinatura constante no contrato é idêntica com a prevista na procuração juntada. E, por mais que a parte apelante alega fraude na contratação do empréstimo, não foi requerida perícia grafotécnica para atestar suposta falsificação, ônus que cabia à parte autora, ora apelante, conforme disposição do art. 429, I do CPC.

Perante a inexistência de comprovação da falsidade da assinatura constante no contrato juntado pelo banco réu, a apresentação dos documentos pessoais do autor e sendo identificado o beneficiário dos valores descontados, resta inegável a existência do débito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.142227-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 08/08/2022)

Nestes sentido não há irregularidade capaz de ensejar em ressarcimento dos valores ou danos morais, considerando a legalidade dos descontos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)